Tribunal: TJDFT
Processo: 0035893-24.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO DEFENSIVA. DESCABIMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA RÉ. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA OMISSA QUANTO A UM PEDIDO. UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 1.013, § 3o, III, DO CPC. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. EFEITOS RETROATIVOS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE ANTE A EXISTÊNCIA DE PENALIDADE EM FAVOR DO ADQUIRENTE. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DOMINANTE. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DO RELATOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO OBSERVADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I. De acordo com a inteligência dos artigos 336, 342 e 1.013 do Código de Processo Civil, não se permite inovação defensiva no plano recursal.
II. Segundo o disposto nos artigos 141, 492 e 504, inciso I, do Código de Processo Civil, não traduz julgamento extra petita a abordagem, na fundamentação da sentença, sobre a permanência do imóvel com a promissária vendedora em face da resolução da promessa de compra e venda.
III. Identificada omissão na sentença quanto a algum dos pedidos, deve ser aplicada a técnica de julgamento do artigo 1.013, § 3o, inciso III, do Código de Processo Civil.
IV. Configurado o inadimplemento da obrigação de entrega do imóvel no prazo convencionado, surge para o consumidor direito formativo à resolução do contrato com fundamento no artigo 475 do Código Civil.
V. A resolução da promessa de compra e venda tem como consectário a volta das partes ao estado patrimonial existente ao tempo da sua celebração, tornando imperativa a restituição de todos os valores pagos pelo promitente comprador, consoante a inteligência dos artigos 182 e 475 do Código Civil.
VI. A aplicação da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.631.485/DF pressupõe a inexistência de cláusula penal para a hipótese de descumprimento do prazo de entrega do imóvel pela incorporadora.
VII. De acordo com a jurisprudência dominante, é cabível indenização por lucros cessantes na hipótese de resolução da promessa de compra e venda causada pelo inadimplemento da incorporadora. Ressalva do entendimento em sentido contrário do relator.
VIII. Os lucros cessantes devem ser computados até a data em que, a pedido do promitente comprador, a promessa de compra e venda é resolvida no plano da tutela de urgência.
IX. Salvo em casos excepcionais, a resolução da promessa de compra e venda devido ao inadimplemento da incorporadora não tem potencialidade para vulnerar direitos da personalidade do adquirente e por isso não traduz dano moral passível de compensação pecuniária.
X. O exercício regular do direito de recorrer não induz litigância temerária apta a respaldar a aplicação de multa, nos moldes dos artigos 80, inciso VII, e 81 do Código de Processo Civil.
XI. Em caso de sucumbência recíproca, as despesas e honorários advocatícios devem ser proporcionalmente distribuídos, nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil.
XII. Recurso da Ré parcialmente conhecido e desprovido. Recurso da Autora conhecido e provido em parte.